Tribunal: TJBA
Processo: 0390743-14.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390743-14.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: AUREA CHRISTINA SOUZA IGLESIAS

Advogado(s)
:
CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº. 8.213/91, POSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA NA MESMA DIRETIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0390743-14.2013.8.05.0001
,
da Capital
, em que figuram como
APELANTE
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como
APELADO
AUREA CHRISTINA SOUZA IGLESIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.